Tribunal: STF
Processo: Rcl 80991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Largo, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0012920-04.2023.8.16.0026, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMBARGO DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DO RESPECTIVO CARGO/CARREIRA OCUPADO. ARTIGO 91 DA LEI MUNICIPAL N. 2.347/2011 QUE DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM OS ARTIGOS 5º E 14 DA LEI MUNICIPAL N. 2.353/2011 VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.” (eDOC 12, ID: 23a9c5d1)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “A servidora pública ajuizou os Autos n.º 0003770- 96.2023.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investida como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional.



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011:



    (...)



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.



    No entanto, a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0004648- 21.2023.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional, condenando o Município a implementar e pagar as diferenças pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público investido pela parte promovente, considerando, resumidamente, que a Administração Pública pagaria o benefício em desconformidade com a legislação municipal.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, sustenta que, ao determinar a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que “a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná modificou a base de cálculo legal do adicional de insalubridade no Município de Campo Largo, violando, além do teor da Súmula Vinculante n.º 4, o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, assim como o princípio da legalidade, na medida que o art. 37, X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa que, no caso concreto, é do Prefeito Municipal, consoante a necessária simetria do art. 61, § 1º, II, ‘a’, também da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 6)



    Assim, requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, “determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”. (eDOC 1, p. 15) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que Ana Paula Arandt de Azevedo da Silva, ora beneficiária, ajuizou ação em face do Município de Campo Largo, ora reclamante, objetivando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegou, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando improcedente o pedido (eDOC 4, ID: 2234d8c7).



    Interposto recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve inalterada a sentença (eDOC 3, ID: f571ba54).



    Entretanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos, foram concedidos efeitos infringentes a estes para dar provimento ao recurso inominado, consoante os seguintes termos:



    “Examinando a decisão embargada, verifica-se a existência da contradição apontada, na medida que deixou de interpretar conjuntamente a legislação municipal acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor municipal de Campo Largo-PR.



    Havendo, portanto, contradição, concedo efeitos infringentes aos embargos declaratórios, razão pela qual passo a proferir nova análise do recurso inominado interposto, passando a decisão a constar com a seguinte redação:



    ‘RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DO RESPECTIVO CARGO/CARREIRA OCUPADO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 91 DA LEI MUNICIPAL N. 2.347/2011 QUE DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O ARTIGO 5º E 14 DA LEI MUNICIPAL N. 2.353/2011. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    Relatório dispensado nos termos do Enunciado 92 do Fonaje. 



    Voto. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 



    Acerca da matéria tratada nos autos, qual seja, base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal de campo Largo-PR, observa-se que a Lei Municipal n° 2.347 /2011, em seu artigo 91, assim dispõe: 



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    Da análise do dispositivo retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n° 2347 /2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo). 



    Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, que definem o conceito de ‘referência’ utilizado na lei municipal, estabelecem que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público. In verbis: 



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 



    (...) 



    Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. 



    Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinentes. 



    Assim sendo, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347 /2014 dispõe que somente poderá ser aplicado o valor da referência inicial do plano de carreira do município se este não for inferior ao salário mínimo vigente no país e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão à parte embargante ao fundamentar o pedido no art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011, que deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte autora. 



    Veja-se que tal entendimento encontra fundamento no Princípio in dubio pro misero que o determina a interpretação mais favorável ao servidor afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis. 



    O valor da condenação deverá ser calculado em fase de cumprimento de sentença, por meros cálculos aritméticos, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo os juros no período de graça (Súmula Vinculante 17, STF). Não obstante, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, as prestações vencidas a partir de 9 de dezembro de 2021 deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 



    Portanto, do que foi dito, voto para dar provimento ao recurso da parte autora, reformando-se a sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial, sendo que a base de cálculo exposta no artigo 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 deve ser interpretada em conjunto com os artigos 5º e 14 da lei municipal n. 2.353/2011, o que leva a condenação da parte ré ao pagamento das diferenças salarias, observado o prazo prescricional quinquenal desde o ajuizamento da demanda. Assim, deverá o Município pagar as diferenças salarias decorrentes do que foi pago e do que é efetivamente devido, considerando-se como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor do salário inicial dos técnicos em enfermagem, previsto na Lei nº 2353/2011, qual seja SA-85. 



    Logrando o recorrente êxito em seu recurso, não há que falar em condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).’



    Diante do exposto, voto para conhecer e acolher os presentes embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes, para o fim de corrigir a decisão monocrática de evento 9, sanando o vício existente, e dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação exposta.” (eDOC 12, ID: 23a9c5d1; grifos nossos)



    Ora, entendo que a determinação de indexação da “referência inicial” do cargo ocupado pela servidora para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 69716 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.9.2024);



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso).



    Por fim, envolvendo o mesmo Município reclamante, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 77.948, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 9.4.2025; Rcl 79.331, de minha relatoria, DJe 16.5.2025 e Rcl 79.345, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.6.2025.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente